Tribunal: TJDFT
Processo: 0748863-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. PROGRESSÃO DE REGIME. MEIO INADEQUADO. SÚMULA No 15. TJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – É inadmissível habeas corpus com a finalidade de se obter progressão de regime prisional, pois a questão depende de dilação probatória. Incidência da Súmula no 15 do TJDFT.
II - Se não há manifestação do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de progressão de regime, qualquer pronunciamento dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.